Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO. AUSENTE. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e constitui pressuposto processual para a propositura de ação de busca e apreensão.
4. O devedor possui a obrigação de informar corretamente o seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato, e não pode se beneficiar da própria negligência quando não o fizer.
5. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a comunicação da mora na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não seja entregue devido à ausência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“O simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2°, § 2°; Lei no 13.043/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705858-56.2024.8.07.0002, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 2.4.2025; TJDFT, ApCiv 0704613-53.2024.8.07.0020, Rel. Fernando Tavernard, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; Súmula no 72/STJ.